Tribunal: TJES
Processo: 5021662-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021662-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL FREITAS SPERANDIO NOGUEIRA e outros

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APROVAÇÃO EM CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE DE ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 208, V, da CF, o “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. 2. Caso concreto em que o autor da demanda demonstrou capacidade de acessar os níveis mais elevados de ensino, já que, próximo de concluir o ensino médio, logrou aprovação no Curso de Medicina de concorrida faculdade de Vitória (EMESCAM), além de ter demonstrado histórico escolar relevante e prêmios em atividades extracurriculares. 3. Reconhecimento da capacidade do autor da demanda em anterior julgamento de agravo de instrumento e, ainda, em outro processo no qual se postulava a permissão para realizar o curso para possibilitar o exame supletivo. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021662-92.2022.8.08.0024

APELANTE: DANIEL FREITAS SPERANDIO NOGUEIRA

APELADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Daniel Freitas Sperandio Nogueira ajuizou Ação Ordinária (id 7296095) em face da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória com base nos fatos assim descritos pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença proferida nos autos (id 7296391):

“Em síntese, narra o Requerente que: a) foi aprovado no vestibular realizado em maio de 2022 para o curso de medicina da Emescam com nota 78 de um total de 100 pontos; b) a instituição o impedirá de efetuar a matrícula sob a alegação de que ainda não possui o certificado de conclusão do ensino médio; c) está no último semestre do ensino médio, faltando apenas 4 meses para a conclusão dos estudos, sendo que este período é voltado para preparar os alunos para o vestibular; d) está praticamente com média suficiente para passar de ano devido às boas notas tiradas até então, o que leva à inevitável conclusão do ensino médio.”

O pedido liminar deduzido pelo Autor na petição inicial foi deferido no Juízo
a quo
(id 7296109) e mantido neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em Acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APROVAÇÃO EM CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE DE ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 208, V, da CF, o “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. 2.
Caso concreto em que o autor da demanda demonstrou capacidade de acessar os níveis mais elevados de ensino, já que, próximo de concluir o ensino médio, logrou aprovação no Curso de Medicina de concorrida faculdade de Vitória (EMESCAM), além de ter demonstrado histórico escolar relevante e prêmios em atividades extracurriculares
. 3. Decisão concessiva do pedido liminar mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5007325-73.2022.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 22.05.2023). (Sem grifo no original).

Ainda na pendência do julgamento do Agravo de Instrumento ora informado, o MM. Juiz, na Sentença, julgou improcedentes os pedidos com fulcro, em síntese, nos seguintes fundamentos:

“Então, cinge-se a controvérsia dos autos acerca da possibilidade de o Requerente ser matriculado em curso de ensino superior sem ter concluído o ensino médio.

Analisando o caderno processual, verifico que o documento constante no Id nº 15771398, consistente no histórico escolar do Requerente fornecido pela Escola São Domingos em 06/07/2022, informa estar o Requerente cursando a 3ª série do ensino médio, tendo concluído somente a primeira e segunda séries.

Ainda assim, o Requerente alcançou a aprovação no vestibular da instituição Requerida, ocupando a 115ª posição classificatória.

(...).

De forma lógica, o indivíduo que ainda se encontra cursando a terceira série do ensino médio, não faz jus à matrícula no curso, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento de requisito editalício.

(...).

Importante destacar, ainda, o Certificado emitido pelo Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Vitória/ES no Id nº 16658774, no sentido de que o Requerente concluiu o Ensino Médio na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, nos termos da Lei n°. 9.394/1996 em 01 de agosto de 2022.

De acordo com os dados constantes no documento e no Documento de Identidade do Requerente, em Id nº 15771359, forçoso apontar que sequer o autor possuía a idade mínima para a conclusão do ensino médio por meio de supletivo quando assim o fez, considerando seu nascimento em 14 de agosto de 2022 (
sic
).

(...).

Nesse passo, considerando os fundamentos expostos, bem como em homenagem à importância desempenhada pelo ensino escolar, não vislumbro a excepcionalidade em que se encaixa o Requerente para ingressar na graduação de forma precoce ao previsto, ao passo que a aprovação de um estudante em exame vestibular não é capaz, por si só, de demonstrar que foram apreendidas todas as habilidades programadas para serem desenvolvidas no ensino médio.

(...).

Nessa toada, não há medida mais adequada ao caso, senão a improcedência da demanda.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 7296393), em cujas razões defende a nulidade da Sentença, porque teria sido proferida na pendência do julgamento do Agravo de Instrumento interposto nos autos, ou, então, a reforma do
decisum
, porquanto teria contrariado o entendimento já estabelecido por este egrégio TJES.

Com estas breves informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor os fundamentos pelos quais minha conclusão é pelo provimento do recurso para reformar a Sentença recorrida; saliento, no ponto, que a reforma do
decisum
e não a sua eventual anulação se deve aos termos prescritos no § 2º do art. 282 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual:

“Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”

No caso, a hipótese é de reforma da Sentença porque, de fato,
data maxima venia
, a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
é, sim, contrária ao entendimento já estabelecido neste egrégio TJES.

O Magistrado
a quo
, impende ressaltar, destacou não vislumbrar “
a excepcionalidade em que se encaixa o Requerente para ingressar na graduação de forma precoce
”, bem assim considerou a idade do Apelante e o fato dele não ter completado o ensino médio à época da sua aprovação no vestibular da Instituição Apelada - mesmo reconhecendo, cabe frisar, a conclusão operada pelo exame supletivo.

A afirmação a respeito da excepcionalidade do Apelante, como dito, é contrária ao que entendeu esta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto nos autos (conforme restou consignado no item “2” da ementa do julgado antes transcrita).

Na ocasião, no voto condutor do Acórdão restou consignado o histórico escolar do Apelante, a nota obtida no ENEM, a conquista de medalhas em olímpiadas nacionais de Astronomia e Astronáutica, a proficiência em inglês e, de resto, a própria aprovação no curso de Medicina de uma das mais conceituadas e disputadas instituições de ensino do Estado.

Já em relação à conclusão do ensino médio pela aprovação no exame supletivo, com a devida vênia do Juiz, a conclusão contida no
decisum
recorrido é contrária ao entendimento também adotado por esta egrégia Câmara quando, no julgamento da Remessa Necessária n.º 5022345-32.2022.8.08.0024, manteve a Sentença de procedência do pedido formulado pelo próprio Apelante de permitir sua matrícula no CEEJA (Centro Estadual de Jovens e Adultos de Vitória) a fim de possibilitar a realização do exame supletivo.

No caso, o julgado em questão (em que o Apelante também figurava como parte, reitero), restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - INSCRIÇÃO EM EXAME SUPLETIVO - MENOR APROVADO EM PROCESSO SELETIVO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR TRIBUTÁRIO - SEGURANÇA CONCEDIDA - POSSIBILIDADE DE INGRESSO PRECOCE AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE EDUCAÇÃO - - REMESSA CONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Para o acesso à níveis mais elevados de educação, não deve ser levado em consideração a idade do estudante, mas sim a capacidade de cada um. 2 - Tendo a impetrante demonstrado tal capacidade, ainda que precocemente, pois, foi aprovado em processo seletivo para o curso de Medicina antes mesmo de completar o ensino médio, acertada a decisão que assegurou a esta o direito de submeter-se ao exame supletivo e, consequentemente, de concluir o curso para o qual foi aprovada
. 3 – Remessa conhecida para manter a sentença. (Remessa Necessária n.º 5022345-32.2022.8.08.0024, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, julgado pela Quarta Câmara Cível em 15.03.2023). (Sem grifo no original).

Como se vê, a conclusão contida na Sentença é contrária ao entendimento adotado por este egrégio TJES em dois julgados distintos, além de contrariar os seguintes arestos de casos semelhantes:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. APROVAÇÃO EM CURSO DE MEDICINA. DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE DE ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 208, V, da CF, o “dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de (...) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. 2.
Caso concreto em que o autor da demanda demonstrou capacidade de acessar os níveis mais elevados de ensino, já que, próximo de concluir o ensino médio, logrou aprovação no Curso de Medicina (MULTIVIX), curso reconhecidamente como dos mais concorridos nos vestibulares. Precedentes do e. TJES em idêntico sentido. 3. Demonstração da capacidade do autor da demanda que afasta o critério etário previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96)
. 4. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Remessa Necessária e Apelação Cível n.º 5012765-17.2022.8.08.0011, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 05.06.2023). (Sem grifo no original).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
EXAME SUPLETIVO. ESTUDANTE PRESTES A COMPLETAR DEZOITO ANOS DE IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO DE MEDICINA
. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO. 1. - Pela respeitável sentença foi concedida a ordem mandamental vindicada na exordial e deste modo ratificada a decisão liminar que determinou à autoridade apontada coatora que viabilizasse a matrícula da impetrante no Exame Supletivo Especial de Segundo Grau, no qual ela foi aprovada. 2. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é no sentido de que A Lei impõe dois requisitos para que se aceite a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. [¿] Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente (AgInt no REsp 1815356/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 01-12-2020). 3. -
No caso, quando do ajuizamento da ação, em 27-11-2019, a impetrante estava a menos de um mês de completar 18 (dezoito) anos de idade, cursando o Terceiro Ano do Ensino Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) Campus Colatina e lograra êxito em concurso vestibular para ingresso no curso de graduação em Medicina no Centro Universitário do Espírito Santo Unesc
. 4. - Também conforme orientações da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o exame supletivo especial, para os menores de 18 (dezoito) anos, deve ser examinado sob o aspecto da razoabilidade (REsp 1289424/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2013, data da publicação/fonte: DJe 19-06-2013) e não se deve modificar a situação consolidada, sob pena de se contrariar o bom senso. Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais, como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente. Precedentes: REsp 1262673/SE, Rel. Minisrro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/8/2011; REsp 900.263/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/12/2007; REsp 668.142/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 13/12/2004. 3. - Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 762.615/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 15-09-2016, data da publicação/fonte: DJe 10-10-2016). 5. - Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190104423, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque a conclusão contida na Sentença,
data maxima venia
, é contrária ao entendimento já externado por este egrégio Tribunal, a hipótese é de provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, isto é, no sentido de “
determinar que a ré, em definitivo, afaste a exigência de conclusão de segundo grau no ato da matrícula, permitindo a apresentação do respectivo comprovante em momento posterior no curso do ano letivo de 2022/2. Além disso, que confirme, para todos os fins e efeitos legais, sua matrícula no Curso de Medicina no segundo semestre do ano de 2022, mediante o cumprimento das demais exigências legais
” (página 09 do id 7296095).

Em razão da reforma da Sentença, inverto o ônus sucumbencial fixado no
decisum
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.